Tribunal: STJ
Processo: 2118548-76.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221075 - SP(2025/0297961-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RODRIGO EDUARDO MARIANO
ADVOGADO
: RODRIGO EDUARDO MARIANO - SP360449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO EM
. LESÃO CORPORAL
HABEAS CORPUS
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO.
RESISTÊNCIA.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de
indulto, considerando que o recorrente não havia iniciado o cumprimento da
pena privativa de liberdade, estando pendente o julgamento de recurso
defensivo, e, portanto, não atendendo ao requisito objetivo de cumprimento
de
da pena até
1/5
25/12/2024.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que, para a concessão de indulto, é necessário o cumprimento
de determinada fração de cada uma das penas restritivas de direitos
impostas, mesmo quando a pena privativa de liberdade é substituída por
penas alternativas.
3. O entendimento do Tribunal de Justiça está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o preenchimento
dos requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: f67308b0-31a4-406f-aa94-3898c4969114

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221075 - SP (2025/0297961-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RODRIGO EDUARDO MARIANO
ADVOGADO
: RODRIGO EDUARDO MARIANO - SP360449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO EM
. LESÃO CORPORAL
HABEAS CORPUS
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO.
RESISTÊNCIA.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de indulto,
considerando que o recorrente não havia iniciado o cumprimento da pena
privativa de liberdade, estando pendente o julgamento de recurso defensivo,
e, portanto, não atendendo ao requisito objetivo de cumprimento de 1/5 da
pena até 25/12/2024.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que, para a concessão de indulto, é necessário o cumprimento de
determinada fração de cada uma das penas restritivas de direitos impostas,
mesmo quando a pena privativa de liberdade é substituída por penas
alternativas.
3. O entendimento do Tribunal de Justiça está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o preenchimento
dos requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por RODRIGO EDUARDO
habeas corpus
MARIANO contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO no julgamento do
n. 2118548-76.2025.8.26.0000.
Habeas Corpus
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 2 anos e 4
meses de reclusão, e 8 meses de detenção, todas substituídas integralmente por penas
Documento eletrônico VDA53061245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:50
Código de Controle do Documento: f5652fff-6c21-49b6-90ba-d435296d7ca8

restritivas de direitos, com trânsito em julgado exclusivo para a acusação, estando
pendente apenas recurso defensivo (fl. 60).
A defesa alega que o pedido de indulto foi indeferido pelas instâncias
ordinárias, ao fundamento de ausência de início de cumprimento da pena (fl. 60).
Aduz que a exigência de cumprimento de 1/5 da pena não se aplica às
hipóteses dos arts. 2o e 3o do Decreto quando a pena privativa foi substituída por
restritivas de direitos, como prestação pecuniária e serviços comunitários (fl. 61).
Argumenta que a jurisprudência do STJ impõe interpretação do Decreto de
Indulto mais favorável ao condenado, vedando ampliação restritiva de requisitos (fl. 61).
Requer o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de indulto (fl.
62).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Segundo consta do acórdão recorrido, o indulto foi indeferido pelos seguintes
fundamentos (fls. 51/52 – grifo nosso):
No caso em análise, verifica-se que a sentença condenatória foi proferida em
17.03.2023 (fls. 544/562 – Autos principais), tendo transitado em julgado ao
MINISTÉRIO PÚBLICO em 26.06.2023 (fls. 588 – Autos principais), cumprindo o
requisito presente no
o, I do Decreto Presidencial no 12.338/2024; observa-se,
art. 2
também, que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de
direitos, cumprindo o requisito presente no
o, I, do mesmo dispositivo.
art. 3
[...]
Percebo que, até a presente data, a pena privativa de liberdade não teve
sua execução iniciada, conforme se constata à fl. 914, estando pendente o
julgamento do
(2024/0354039-9) perante o Colendo
AREsp no 2749976/SP
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Dessa forma, não se mostra cabível a concessão de indulto quanto à pena
privativa de liberdade, uma vez que o Impetrante/Paciente permanece
aguardando o julgamento de recurso defensivo, sem ter iniciado o
cumprimento da pena, deixando de ser atendido o requisito objetivo de
cumprimento de 1/5 da pena imposta (considerando a primariedade), exigido
até 25.12.2024.
Documento eletrônico VDA53061245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:50
Código de Controle do Documento: f5652fff-6c21-49b6-90ba-d435296d7ca8

Depreende-se do trecho do acórdão acima transcrito que o indulto foi
indeferido em razão de não ter havido, ainda, o início do cumprimento da pena, de forma
que não se observa um dos requisitos objetivos para a concessão do indulto, o
cumprimento de 1/5 da pena até 25/12/2024.
O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça, portanto, encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, que exige, mesmo em relação às penas
alternativas, o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto.
Destaco, a esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO
OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA RESTRITIVA IMPOSTA.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de
que, ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas
alternativas, é necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de
determinada fração de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
24/6/2025,
30/6/2025,
Diante do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53061245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:50
Código de Controle do Documento: f5652fff-6c21-49b6-90ba-d435296d7ca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 221.075 / SP
Número Registro: 2025/0297961-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0009702022
00594379020258190001
15117626520228260228
21185487620258260000
594379020258190001 9702022
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO EDUARDO MARIANO
ADVOGADO
: RODRIGO EDUARDO MARIANO - SP360449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: 3fd339bf-9830-4a6f-8add-d5f8ffb482d7

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: 3fd339bf-9830-4a6f-8add-d5f8ffb482d7